Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: ATRASO TOTAL DE QUASE CINCO HORAS À ATERRISAGEM ORIGINALMENTE PROGRAMADA NO DESTINO. ASSISTÊNCIA MATERIAL IMEDIATAMENTE PRESTADA PELA EMPRESA AÉREA: REMARCAÇÃO EM VOO NO MESMO DIA E FORNECIMENTO DE “VOUCHER” PARA ALIMENTAÇÃO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 09.11.2021, de passagem aérea para o trecho Brasília/DF – Salvador/BA, com conexão em Belo Horizonte/MG, com previsão de embarque em 23.12.2021, às 14h50; b) o atraso de trinta minutos no trecho Brasília/DF – Belo Horizonte/MG teria dado azo à perda da conexão do trecho Belo Horizonte/MG – Salvador/BA; c) a requerente teria sido realocada em novo voo, o qual teria chegado ao destino em 23.12.2021, às 23h30; d) aduz que teria perdido um passeio em seu destino final (Ilha de Itaparica/BA), pelo qual teria desembolsado a quantia de R$ 300,00, e que a requerida teria disponibilizado a ela tão somente um “voucher” de alimentação; e) alega que, em razão do atraso, teria passado a noite em Salvador/BA, e que teria chegado na Ilha de Itaparica somente em 24.12.2021, às 10h, uma vez que teria perdido o transporte para lá, que funcionaria até às 21h; f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação para a condenação da empresa à reparação dos danos extrapatrimoniais; g) recurso interposto pela demandante contra a sentença de improcedência.
II. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
III. Incontroversos o atraso no trecho Brasília/DF – Belo Horizonte/MG e a consequente perda da conexão de Belo Horizonte/MG a Salvador/BA, a culminar em atraso da chegada ao destino. De fato, a requerente adquiriu passagem aérea de Brasília/DF para chegar em Salvador/BA em 23.12.2021, às 18h35, e teria sido realocada em voo no mesmo dia e chegado ao destino somente às 23h20.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, a situação vivenciada pela requerente é insuficiente a gerar dano extrapatrimonial (passível de compensação), uma vez que, a par da imediata assistência material fornecida pela empresa aérea (realocação da passageira em outro voo para seu destino e fornecimento de “voucher” de alimentação), não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional), nem de exposição a qualquer situação externa vexatória ou a outras consequências subjetivas mais gravosas (preservada a esfera da integridade moral e psicológica da personalidade), muito menos de significativo desvio do tempo produtivo.
V. Ressalta-se, outrossim, que a narrativa da requerente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma inequívoca, que: a) seu destino seria a Ilha de Itaparica/BA, e não Salvador/BA; b) o transporte de balsa de Salvador/BA para a Ilha de Itaparica/BA operaria somente até 21h. Portanto, não respaldada a tese de que a perda da conexão aérea teria dado causa a atraso de quatorze horas até a chegada na Ilha de Itaparica/BA.
VI. Não prospera, pois, o pleito condenatório de reparação dos danos extrapatrimoniais.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).